Tribunal: STF
Processo: Rcl 276
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-13
Data de publicação: 1991-03-13

Ementa:
Reclamação. Alegação de descumprimento de  decisão  do  STF,
em suspensão de liminar em mandado de  segurança,  referente  a  ação
falimentar, pretensão de baixa dos autos da ação falimentar, desde  a
Corte reclamada, ao Juízo de origem, para prosseguimento no feito, em
virtude da  suspensão  dos  efeitos  da  liminar  referida.  Julga-se
prejudicada  a  reclamação,  se,  após  seu  ajuizamento,  ocorreu  a
devolução dos autos pretendida.